Tribunal: TJDFT
Processo: 0741918-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741918-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDEVINO NUNES DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 313, V, "A", DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMINAR NA RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. ENTENDIMENTO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não enseja a suspensão automática da execução individual de título executivo judicial transitado em julgado, conforme disposto no artigo 969 do CPC. 2. A suspensão do processo com base no artigo 313, V, "a", do CPC, por prejudicialidade externa, depende da demonstração de impacto direto e inevitável da ação rescisória sobre a execução, o que exige relação clara de subordinação entre as demandas, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. O debate acerca da constitucionalidade ou legalidade da norma que embasa o título executivo já foi exaurido no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 4. A possibilidade de grave lesão ao erário, ainda que alegada com base em eventual procedência da rescisória, não constitui fundamento suficiente para suspender a execução de título judicial, especialmente quando se trata de verba alimentar. A segurança jurídica e a efetividade das decisões transitadas em julgado prevalecem até decisão definitiva contrária. 5. A Emenda Constitucional 113/2021 não impede a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção monetária e juros, mas veda a aplicação de índices concomitantes de correção ou juros a partir de dezembro de 2021. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, está em conformidade com a EC 113/2021, regulando os procedimentos operacionais de precatórios no Judiciário, sem ilegalidade. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ; f) artigos 1o-F da Lei 9.494/97 e 12 da Lei 8.177/91, defendendo que os juros de mora incidem a partir da citação, sendo que os valores devidos a partir da citação devem ter, necessariamente, o decréscimo mensal. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para a liberação de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa SELIC deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33, 1o-F da Lei 9.494/97 e 12 da Lei 8.177/91. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto (ID 68345549): Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. (...) Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. (...) Acrescento que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015